Tribunal: TJES
Processo: 5015026-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015026-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: ALDEMIR FRIGINI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 6º, VIII, DO CDC.
VÍCIO DO PRODUTO. OPE LEGIS.
ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, em que se reconheceu a legitimidade da inversão do ônus da prova com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor, sob alegação de omissão quanto à possibilidade de inversão do ônus em casos envolvendo fato negativo e à configuração de prova diabólica, com objetivo de rediscutir fundamentos já analisados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC,
sob a alegação
de fato negativo; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados por meio de embargos de declaração, diante da suposta ocorrência de prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de omissão ou contradição não se sustenta, pois o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A inversão do ônus da prova, na hipótese de vício do produto, opera-se automaticamente (
ope legis
), conforme interpretação do acórdão embargado, o que afasta a tese de que haveria omissão quanto à análise da natureza do fato discutido.

6. A argumentação de que a inversão seria incabível por envolver fato negativo não procede, pois a decisão recorrida enfrentou essa questão de modo implícito ao afirmar que a responsabilidade
poderia
ser afastada mediante rompimento do nexo causal, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC.

7. A tese de prova diabólica é relativizada pela jurisprudência, especialmente em matéria consumerista, e não torna impossível a produção de prova pela parte mais apta, o que justifica a inversão do ônus probatório.

8. A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reanálise dos fundamentos da decisão, salvo quando verificado um dos vícios legais, o que não se configurou no caso.

9. A jurisprudência do STJ dispensa o prequestionamento numérico, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente sobre as matérias discutidas, ainda que de forma contrária ao interesse do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A
alegação de tese
d
e
prova diabólica não impede, por si só, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3
. A ausência de prequestionamento numérico não impede a admissibilidade de recursos quando a matéria for suficientemente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, EDcl no AI nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022; TJES, ApC nº 5001335-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015026-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURICIO GIANNICO - SP172514
AGRAVADO: ALDEMIR FRIGINI
Advogados do(a) AGRAVADO: ALECIO JOCIMAR FAVARO - ES5522-A, EVELYN KEITTY RIBEIRO SANTOS - ES31694-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo
.

Neste contexto, o
acórdão embargado examinou suficientemente a controvérsia posta no agravo de instrumento, notadamente quanto à legitimidade da inversão do ônus da prova em sede de relação de consumo, com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Na verdade, o
reconhecimento da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica foram devidamente ponderados como elementos hábeis à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC,
embora tenha
sido
destacado
no voto condutor
que, na presente
hipótese
dos autos,
por se tratar de
vício d
o
produto,
a
inversão
do ônus probatório
opera-se
ope legis
,
ou seja, de forma automática
.

Assim, a
tese suscitada nos aclaratórios —
de que a inversão seria incabível por envolver fato negativo
— não
encontra amparo
, pois está implicitamente enfrentada pela decisão colegiada que afirmou a possibilidade de inversão do ônus em favor do consumidor, com
fundamento
na
necessidade de romper o nexo causal
como forma de
afastar
a
responsabilidade
do recorrente
pelo evento
, conforme delimitado no art. 12, § 3º do CDC.

Ademais, a

tese
de “prova diabólica”
tem sido mitigada pela jurisprudência pátria, especialmente em se tratando de relações de consumo.
Assim, e
mbora a prova de um fato negativo possa, em tese, apresentar dificuldades, a inversão do ônus probatório não implica a impossibilidade absoluta de produção da prova, mas sim a transferência do encargo para a parte que detém melhores condições de produzi-la.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Portanto
, não há
que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.